Tribunal: TJDFT
Processo: 0716599-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716599-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKELINE DA SILVA CARVALHO AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JACKELINE DA SILVA CARVALHO contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0704348-22.2022.8.07.0020), que tem como réu o G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência a fim de que fosse determinado o arresto cautelar por meio de sistemas de restrição de bens ou reserva de capitais no rosto dos autos de ação paradigma em trâmite perante a 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. (ID 122312186): “Trata-se de Ação de Declaratória com pedido de tutela de urgência ajuizada por JACKELINE DA SILVA CARVALHO em desfavor de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, com a qual pretende a parte autora a resolução de contrato celebrado entre as partes, que tinha por objeto o aporte de capital para investimento em “criptomoedas”. A parte autora relatou ter celebrado contrato com a parte requerida, que tinha por objeto a intermediação para investimento em “criptomoedas”, tendo aportado a quantia de R$ 56.000,00. Disse que a parte ré teria se comprometido a remunerar o capital investido com juros de, no mínimo, 10% ao mês, tendo, em determinado momento, deixado de adimplir a obrigação, o que justificaria sua pretensão em ver resolvidos esses contratos. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida de urgência, a fim de que fosse determinado o arresto cautelar por meio de sistemas de restrição de bens ou reserva de capitais no rosto dos autos de ação paradigma em trâmite perante a 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. No mérito, requereu a confirmação da medida de urgência, com a rescisão dos contratos acima descritos, ante o suposto inadimplemento da parte ré, sem prejuízo de sua condenação à restituição da quantia de R$ 56.000,00, objeto do arresto ora pretendido. Determinada a emenda, sobreveio documentos, bem como informação da requerida sobre obtenção de R$ 29.400,00 de lucros com o investimento firmado com a parte requerida. Trouxe documentos. Depois de apresentada a emenda, retornaram-se os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que, a meu sentir, não se subsume à hipótese dos autos. Embora a parte autora tenha trazido aos autos reportagem informando acerca da prisão de um dos sócios da parte ré, decorrente de suposta prática de “pirâmide financeira”, tenho que a apuração do fato, consistente no suposto dolo da parte requerida em lesar seus investidores demandará dilação probatória, o que inviabiliza, ao menos por ora, a concessão da medida vindicada. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Constatando-se que as circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento a concessão da tutela de urgência. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1263333, 07045217720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É de se verificar, inclusive, que a autora relatou que a ré, ao menos durante determinado período, adimpliu a obrigação estipulada no contrato celebrado entre as partes, tendo efetuado pagamento, a título de “rendimentos”, ao menos até o momento da prisão de um dos sócios da parte ré, o que teria se dado em agosto de 2021. Observa-se que o contrato celebrado entre as partes foi firmado ainda em novembro de 2020, de modo que se é verdade que esse capital era remunerado à taxa de 10% ao mês, é provável que a parte requerente já tenha recuperado boa parte de todo o capital aportado, o que acabou relatando nos autos quando determinada a emenda. Nesse ponto, também é de se observar que o deferimento da medida vindicada esgota por completo o mérito da ação. Tanto é assim que a parte requerente limita-se a requerer, no mérito, a confirmação da tutela de urgência, com a declaração de nulidade do contrato em apreço, de modo que, sob esse viés, o pleito também deve ser indeferido. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA DE VEÍCULO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS. TROCA DE VEÍCULO POR OUTRO SIMILAR. RESTITUIÇÃO DO VALOR. CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MODIFICADA. 1. Nos termos da legislação processual civil, a tutela de urgência somente pode ser deferida quando, existindo probabilidade do direito vindicado, houver "perigo de dano" ou "risco ao resultado útil do processo" (art. 300 CPC/2015). 2. No caso em exame, não há como conceder a tutela liminarmente postulada pelo autor, ora agravado, consistente em "determinar às rés que entreguem ao autor outro veículo com as mesmas características do veículo adquirido (mesma espécie e em perfeitas condições de uso), cabendo ao autor a restituição do veículo adquirido.", diante da necessidade de se estabelecer o contraditório, para que sejam apurados o defeito do produto e a responsabilidade da parte ré. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1319340, 07378290720208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante também destacar que também não restou apresentada no feito cópia da ação criminal no 091826-18.2021.4.02.5101 que teoricamente tramita perante a 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, a fim de possibilitar a análise da existência de bens ou patrimônios retidos naquele feito pertencentes exclusivamente a pessoa jurídica ré (e não a eventuais sócios) isso ciente da regra geral do direito penal que determina que a pessoa jurídica não comete crime. Sequer se sabe quem são as partes daquele feito, registrando-se que o Juiz Criminal não faz as vezes de Juiz de Falência, para fins de listar candidatos a credores de bens de réus em processo penal, sendo inadequada a via sugerida. Para além disso, a penhora no rosto dos autos pretendida é afeta ao rito da execução (art. 860 do CPC), quando o credor possui título líquido, certo e exigível (art. 783 do CPC). No caso, o feito ainda se encontra em fase inicial, não havendo qualquer crédito reconhecido a parte autora, havendo até mesmo necessidade de se averiguar se os valores dos rendimentos informados foram somente os listados em sede de emenda à inicial. Não se pode desprezar que o valor indicado para arresto confessadamente já supera o montante pretendido pela autora na inicial, já que, dos R$ 56.000,00 investidos, recebeu quase R$ 30.000,00 de retorno, informação que evidentemente deve ser considerada para fins de retorno das partes ao estado originário em sede de extinção do contrato por meio de rescisão. Aliás, as questões em destaque nos quatro últimos parágrafos já se mostram suficientes para impedir o reconhecimento dos necessários requisitos do pedido cautelar. Dispositivo Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte requerente, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou Defensor Público. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s).” Em suas razões recursais, a agravante afirma que ingressou com ação declaratória pela qual pretende obter a resolução de contrato de serviços de investimento em criptomoeda, sob a promessa de rendimentos de 10% (dez por cento) ao mês, sendo que o primeiro contrato foi celebrado por um prazo de 24 (vinte e quatro) meses, e os demais pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, com resgate do valor investido após o referido prazo (contratos anexos). Alega que os contratos foram celebrados da seguinte forma: a) em 23/11/2020, foi investido R$ 20.000,00 (vinte mil reais); b) em 01/01/2021, R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) em 14/04/2021; e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 02/08/2021, somando o valor total do investimento de R$ 56.000,00 (cinquenta e seus mil reais). Aduz que na ação criminal no 5105179-28.2021.4.02.5101/RJ, em trâmite na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, houve o bloqueio de mais de R$ 38.000.000.000,00 (trinta e oito bilhões de reais) pertencente à agravada. Assevera que que eventual concessão do arresto vindicado não será revestido, de imediato, em favor da agravante, mas tão somente reservará o prejuízo material experimentado por ela nos autos da ação criminal, somando-se ao fato que, o deferimento da tutela de urgência não está condicionado ao dolo da parte contrária, o que nem deve ser tratado nos autos, e sim na probabilidade do direito e o perigo ou dano ao resultado útil do processo. Sustenta que a referida investigação criminal apura a ocorrência de uma pirâmide financeira pela sociedade-agravada, e pelos seus sócios, através da aparência (fachada) altamente rentável da sociedade empresária em prejuízo dos contratantes, o que inclui, no caso, a agravante. Acrescenta que a conduta configura crime contra o sistema financeiro, o que se conclui pela nulidade de todos os 4 (quatro) contratos ajustados entre a agravante e a agravada, visto que o objeto do contrato é ilícito (art. 166, inciso II, do CC), conforme dispõe o art. 169 do CC, nada se originando de onde não há direito e validade. Narra que a jurisprudência do TJDFT entende pela possibilidade de deferimento de tutela de urgência em ação decorrente de possível pirâmide financeira. Assim, o agravante requer seja concedida a antecipação da tutela ao presente agravo, “para determinar o arresto do patrimônio ainda restante da agravada, com a expedição de mandado de arresto no rosto dos autos no 5091855-68.2021.4.02.5101, com tramitação no Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro / RJ, para que o valor total investido de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil) seja reservado do que já foi bloqueado, isto é, R$ 38.000.000.000,00 (trinta e oito bilhões de reais), nos termos do artigo 1.019, I, CPC; se insuficiente, pelo RENAJUD, INFOJUD e SIEL/DF, nos termos dos arts. 301 e 305 do CPC” e, no mérito, a reforma da decisão nos mesmos termos da liminar (ID 35595608). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 35597665). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante dos argumentos expostos pela agravante, observa-se que há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para o deferimento do pedido liminar. Em resumo, a agravante almeja, a fim de resguardar o resultado útil do processo, a expedição de mandado de arresto no rosto dos autos no 5091855-68.2021.4.02.5101, no valor de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil) e, se insuficiente, pesquisas pelo RENAJUD, INFOJUD e SIEL/DF. O arresto no resto dos autos revela-se como providência idônea para assegurar o direito da parte agravante em caso de procedência da pretensão autoral, nos termos do art. 301 do CPC. Com efeito, a probabilidade do direito da autora advém do fato de não haver registro nos autos de que os aportes financeiros tenham sido devolvidos a ela em sua integralidade. Por sua vez, o risco ao resultado útil do processo se constata das diversas demandas ajuizadas em desfavor da agravada contendo queixas semelhantes, fato corroborado pelas notícias que se referem à esquema de pirâmide financeira praticado pelos réus e ao inadimplemento dos contratos, caso que ficou conhecido como o “Faraó dos Bitcoins” (IDs 118666386 - Pág. 7/8 - origem) e que está sendo apurado em inquérito sigiloso distribuído à Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro / RJ, sob o no 5091855-68.2021.4.02.5101. Todo este relato constitui indicativo suficiente de fragilidade financeira da empresa e risco de dilapidação do patrimônio pela agravada, o que justifica a tutela cautelar para salvaguardar ativos financeiros suficientes a satisfazer eventual crédito reconhecido em provimento judicial. Segundo o art. 301 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. É entendimento desta Corte que é possível a constrição prévia de bens para assegurar o cumprimento da obrigação nos processos executivos, nos termos dos art. 301 e art. 830 do Código de Processo Civil, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mesmo sem a citação do réu, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente: “(...) 2. Da análise detida dos autos, observa-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir parcialmente a tutela provisória pleiteada pela parte autora, ora agravada. Isso porque, os documentos apresentados aos autos denotam prática de possível fraude por meio de suposto esquema de "pirâmide financeira", notadamente ante as inúmeras notícias acerca da investigação criminal na Operação Kryptos, bem como diante da pluralidade de contratantes que intentam a rescisão contratual com as agravantes, nos mesmos moldes pleiteados pelo autor, como se constata a partir das inúmeras demandas existentes nesta e. Corte de Justiça. 3. Por outro lado, é certo que a medida de arresto do valor aportado a título de investimento pela parte autora, ora agravada, nos moldes do art. 301 do CPC, visa a assegurar o resultado útil do processo, por meio do acautelamento do valor inicialmente investido pelo agravado, sobretudo diante da gravidade dos fatos narrados na petição inicial, da verossimilhança da suposta prática da fraude pelas rés e, ainda, do perigo de dilapidação patrimonial por parte dos envolvidos. A par de tal quadro, se preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há falar em reforma da r. decisão agravada, que deferiu parcialmente a tutela provisória vindicada pelo autor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (...)” (07377612320218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 12/4/2022). -g.n. “(...) 2. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação nos processos executivos, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente. (...)”. (07228403020198070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 28/2/2020.) -g.n. Frisa-se, ainda, que tal medida não acarreta graves prejuízos à agravada ante a possibilidade de reversão, caso haja alteração no quadro fático. Dentro deste contexto, deve ser deferida a tutela de urgência para arrestar cautelarmente ativos financeiros em nome da ré. No entanto, como não há elementos nos autos que comprovem a existência de bens em noma da agravada no referido processo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro / RJ, sob o no 5091855-68.2021.4.02.5101, não há como deferir nesse momento a medida constritiva. Forte nesses fundamentos, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar a realização das pesquisas e penhora de bens em nome da agravada pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SIEL/DF, bem como para que seja expedido ofício ao Juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro / RJ (processo no 5091855-68.2021.4.02.5101), para que informe se existem bens penhorados em nome ré/agravada, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA. (CNPJ no 22.087.767/0001-32). Ressalto que essa medida que deve ser cumprida pelo juízo de origem, ficando vedado o levantamento dos valores eventualmente bloqueados em decorrência desse decisum antes da sentença do processo originário. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator